Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729564-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELLO OESTE AGRAVADO: GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, FRANCISCO SAMPAIO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELLO OESTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela. Na origem, a agravante requereu, em sede liminar, o afastamento imediato dos agravados da administração do Residencial Bello Oeste, bem como a proibição de arrecadação de valores e a entrega da documentação pertinente à gestão do edifício. O juízo a quo, todavia, entendeu ausente a probabilidade do direito, notadamente por não se demonstrar que a associação representa a maioria dos condôminos e pela ausência de deliberação assemblear que autorizasse o ajuizamento da ação. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão atacada ignorou os riscos estruturais e sanitários enfrentados pelos moradores, a existência de deliberação assemblear e a regularidade de sua constituição. Afirma, ademais, que os agravados mantêm há anos administração informal, sem qualquer prestação de contas, e que há risco iminente à vida, saúde e integridade dos moradores. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. É o relatório. D E C I D O O pedido formulado deve ser apreciado sob o enfoque do art. 1.019, inciso I, do CPC, segundo o qual o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência e doutrina pátrias ao exigir, como pressuposto mínimo à concessão da tutela de urgência, a comprovação da legitimidade ativa da associação agravante para representar coletivamente os interesses dos condôminos. Destacou-se na decisão combatida que: “[...] a associação de moradores conta com a participação de menos da metade dos proprietários (apenas 24 de um total de 86); que nessa condição não pode representar a vontade da maioria. Ademais, não houve qualquer deliberação por assembleia da associação para o ajuizamento da presente demanda.” A alegação de que a associação possui atualmente 38 associados e que retificou seu estatuto para abranger as 86 unidades existentes, além da suposta deliberação assemblear, não afasta o fundamento do juízo de origem. Isso porque, tais alegações carecem, no momento, de verificação mais detida e contraditório, sendo matéria incompatível com a cognição sumária exigida para esta fase processual. Ademais, a argumentação relativa à precariedade da gestão e aos riscos estruturais, embora preocupante, não é suficiente, por si só, para inverter a conclusão do juízo a quo, que exigiu cautela quanto à legitimidade do ente coletivo para pleitear as medidas requeridas. Importante destacar que a tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença de prova inequívoca dos fatos alegados, o que, na espécie, não se verifica com segurança no momento, diante da controvérsia estabelecida. Assim, os elementos constantes nos autos não demonstram, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte agravante, tampouco a existência de risco concreto e irreversível que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se apresentam sólidos e compatíveis com os critérios legais estabelecidos no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador